Tribunal: STF
Processo: RE 522275
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO, POR PERDA DO SEU OBJETO. ART. 239, DA
   CF/1988. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O
   Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial
   para afastar a majoração da base de cálculo da contribuição ao
   PIS pela Lei 9.718/1998, determinando, em conseqüência, a remessa
   dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação de questões
   como compensação, correção monetária, juros, todas de índole
   infraconstitucional.
Como indicado na decisão agravada, o Pleno
   do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE
   390.840, entendeu que o art. 239 da Constituição não implicou o
   engessamento da contribuição ao PIS.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.